Tribunal: TJSP
Processo: 1019024-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – RECEBIMENTO DA DIFERENÇA EXISTENTE ENTRE A QUANTIA DEVIDA E A PAGA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA
1 - O fato de ter sido fixada a indenização em valor inferior ao pretendido não caracteriza sucumbência por parte do demandante, mormente quando considerado o princípio da causalidade, ou seja, a necessidade de ajuizamento da demanda para o recebimento da

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – RECEBIMENTO DA DIFERENÇA EXISTENTE ENTRE A QUANTIA DEVIDA E A PAGA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA
1 - O fato de ter sido fixada a indenização em valor inferior ao pretendido não caracteriza sucumbência por parte do demandante, mormente quando considerado o princípio da causalidade, ou seja, a necessidade de ajuizamento da demanda para o recebimento da indenização securitária, cuja aferição do montante efetivamente devido somente se dá após a realização de perícia.
2 - Sendo certo que os honorários advocatícios foram fixados levando em consideração não só os critérios balizadores contidos no § 2o, do art. 85 do CPC, mas também, o princípio da razoabilidade, de modo a evitar a degradação da atividade advocatícia, mantém-se os honorários advocatícios fixados.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183430
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019024-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado DIEGO DA SILVA SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019024-61.2018.8.26.0100 - VOTO 27811
APELANTE: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
APELADO: DIEGO DA SILVA SOUZA
INTERESSADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
COMARCA: SÃO PAULO 25a VARA CÍVEL CENTRAL
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: DR (A) LEILA HASSEM DA PONTE
(mlf)

EMENTA
APELAÇÃO
SEGURO DPVAT
RECEBIMENTO DA
DIFERENÇA EXISTENTE ENTRE A QUANTIA DEVIDA E A
PAGA ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA VERBA HONORÁRIA
1 - O fato de ter sido fixada a indenização em valor inferior ao
pretendido não caracteriza sucumbência por parte do demandante,
mormente quando considerado o princípio da causalidade, ou seja,
a necessidade de ajuizamento da demanda para o recebimento da
indenização securitária, cuja aferição do montante efetivamente
devido somente se dá após a realização de perícia.
2 - Sendo certo que os honorários advocatícios foram fixados
levando em consideração não só os critérios balizadores contidos
no § 2o, do art. 85 do CPC, mas também, o princípio da
razoabilidade, de modo a evitar a degradação da atividade
advocatícia, mantém-se os honorários advocatícios fixados.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
168/170, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE a demanda,
condenando a requerida ao pagamento da importância de R$ 675,00, incidindo correção
monetária desde a data do sinistro, bem como, juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Irresignada a ré apelou.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019024-61.2018.8.26.0100 - VOTO 27811
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que houve sucumbência mínima por parte da requerida, vez que não foi acolhido maior parte
do pleito indenizatório. Subsidiariamente, requereu que os honorários advocatícios fossem
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Processado o apelo e intimada a parte a se manifestar, foram apresentadas
contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, o fato de ter sido fixada a indenização em valor inferior ao
pretendido não caracteriza sucumbência por parte do demandante, mormente quando
considerado o princípio da causalidade, ou seja, a necessidade de ajuizamento da demanda
para o recebimento da diferença entre o valor devido a título de indenização securitária e do
quanto pago em sede administrativa, cuja aferição do montante efetivamente devido
somente se deu após a realização de perícia.
Ademais, importante lembrar que, no caso em apreço, foi formulado pedido
de pagamento da diferença existente entre a quantia paga e o montante devido baseando-se
da tabela da SUSEP, critério esse adotado na r. sentença para a fixação do quanto devido.
Sobre o tema, aliás, esta R. Câmara tem decidido que:
Apelação
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório
(DPVAT) Incapacidade permanente parcial incompleta reconhecida -
Em caso de invalidez parcial, a indenização será paga de forma
proporcional Súmula 474 do STJ. A indenização do seguro obrigatório
DPVAT é cabível de forma proporcional ao grau de sua invalidez, tendo
em conta a Súmula 474 do STJ: "A indenização do seguro DPVAT, em
caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez" - A indenização do seguro
obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima,

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019024-61.2018.8.26.0100 - VOTO 27811
o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela
qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter
correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial não
induz à sucumbência mínima. Apelação provida em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1003046-34.2016.8.26.0126; Relator (a):Lino Machado;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data
de Registro: 08/02/2019 -destacamos)
Daí porque, de rigor a manutenção do ônus da sucumbência em desfavor da
apelante.
No que toca aos honorários advocatícios sucumbenciais, em que pesem os
argumentos expendidos pela recorrente, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que o
Juiz não está vinculado aos limites percentuais previstos em lei, quando o valor for
irrisório ou excessivo, ou seja, em desconformidade com os critérios balizadores.
Cita-se o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 754.049-PI, de relatoria
do Ministro Vasco Della Giustina, em que foi determinada a aplicação de percentual menor
ao mínimo legal (10%), considerado o local de prestação do serviço, o grau de zelo do
patrono e, principalmente, a natureza e importância da causa. Transcrevo, ainda, excertos
jurisprudenciais do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VENCIDA A
FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. 1. O juiz, ao arbitrar a verba honorária, não está adstrito aos
limites indicados no § 3o do art. 20 do CPC, porquanto a alusão feita
pelo § 4o do art. 20 do CPC é concernente às alíneas do § 3o, tão-
somente, e não ao seu caput.” (AgRg no Ag 1041441/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/10/2008, DJe 05/11/2008)
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §4o,
CPC.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUERIDA
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. I - Os

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019024-61.2018.8.26.0100 - VOTO 27811
honorários advocatícios foram fixados, in casu, tendo-se em conta o
princípio da eqüidade, conforme explicitado no aresto a quo. Assim
sendo, incide a Súmula n. 7/STJ, no particular, eis que descabe, nesta via
extraordinária, o julgamento acerca do disposto nas alíneas "a", "b" e
"c" do §3o do artigo 20 da Lei Instrumental Civil. II - A propósito,
confira-se: "A jurisprudência desta Corte está de acordo em que a teor
do estabelecido no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, não está
o juiz adstrito aos limites indicados no § 3o do referido artigo (mínimo de
10% e máximo de 20%), porquanto a alusão feita pelo § 4o do art. 20 do
CPC é concernente às alíneas do § 3o, tão-somente, e não ao seu caput.
Se o Tribunal a quo fixou os honorários de acordo com o §4o do artigo
20 do CPC, fazendo-o consoante apreciação eqüitativa, em atenção às
normas das alíneas constantes do § 3o daquele dispositivo legal, torna-se
impossível contestar tal fixação, uma vez ser indispensável, para tanto, o
reexame dos requisitos considerados pelo julgador. Incide na espécie a
Súmula no 7/STJ". (REsp 741776/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de
05/12/2005). III - Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp
1034385/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/04/2008, DJe 15/05/2008)
Como se vê, para a fixação do valor da verba honorária sucumbencial deve
ser considerado não só os critérios balizadores previstos nas alíneas do art. 85, §2o, do
CPC, mas, principalmente, no princípio da razoabilidade, pois, se por um lado deve-se
evitar a degradação da atividade advocatícia, não se pode dar azo ao locupletamento
indevido, vedado, inclusive, no Código Civil.
Desta forma, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados
levando em consideração não só os critérios balizadores contidos no § 2o, do art. 85 do
CPC, mas também, o princípio da razoabilidade, de modo a evitar a degradação da atividade
advocatícia, mantém-se os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do disposto no § 11, do art. 85 do CPC, passo a majorar a verba
honorária para R$ 600,00.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019024-61.2018.8.26.0100 - VOTO 27811
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora